Tribunal: TJES
Processo: 5000345-03.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-03.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SEMIANALFABETISMO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DO VALOR COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta ser semianalfabeto, sem ciência do negócio jurídico, e requer a nulidade do contrato por ausência de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a anulação do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sob a alegação de que o apelante é semianalfabeto e não manifestou validamente sua vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar a invalidade do contrato por vício de consentimento.

4. O apelante não apresenta qualquer prova documental que comprove sua condição de semianalfabeto, enquanto os autos evidenciam que assinou regularmente seu RG, procuração e declaração de hipossuficiência, sem a necessidade de assinante a rogo.

5. O contrato impugnado foi devidamente assinado pelo apelante e contém todas as informações essenciais do empréstimo, incluindo valores, número de parcelas e taxa de juros aplicada, acompanhado de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de transferência do valor contratado.

6. O simples fato de o contrato não conter testemunhas não invalida a contratação, pois a formalidade exigida para contratos com analfabetos (assinatura a rogo e presença de testemunhas) só se aplica quando há efetiva comprovação dessa condição, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não há elementos que indiquem fraude, coação ou qualquer outro vício de consentimento, sendo válida a contratação e legítimos os descontos efetuados na aposentadoria do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da alegação de semianalfabetismo e de eventual vício de consentimento em contrato bancário cabe ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A ausência de testemunhas em contrato assinado não invalida sua celebração se não há comprovação de que o signatário é analfabeto.

3. A assinatura do contratante em diversos documentos e a comprovação da transferência do valor contratado são elementos suficientes para demonstrar a validade da relação jurídica e afastar a alegação de desconhecimento do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1868103/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por

João Vieira da Silva
contra sentença (id 11184028) proferida pelo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da ação ordinária movida em face de
Banco PAN S.A
.
julgou improcedente o pedido autoral de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 11184029), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) é pessoa idosa semianalfabeta; (ii) não tinha ciência do negócio jurídico, não havendo manifestação de sua vontade; (iii) para a validade do contrato de empréstimo deveriam estar presentes testemunhas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Cuida-se na origem de ação declaratória de indébito, na qual o autor narra ter sido surpreendido com a existência de empréstimo bancário com descontos em seu benefício previdenciário, materializado através do contrato de nº 323251977-1, no valor de R$ 788,07 (setecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), a ser restituído ao banco através do desconto de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos), com data de inclusão em 20/11/2018.

O autor afirma que, por ser semianalfabeto, não tinha ciência do negócio jurídico, e apenas confiou no que foi lhe apresentado quando compareceu a agência para perceber seu benefício, não havendo demonstração efetiva de sua vontade. Nesse contexto, pleiteia pela declaração de inexistência de contrato de empréstimo, com a devolução em dobro dos valores das parcelas já descontadas e a condenação do banco por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em sua peça de defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação referente ao negócio jurídico mencionado pela parte autora e colacionou aos autos o instrumento contratual (id 11184023), no qual consta a assinatura do autor em todas as laudas, a cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência do mês em que foi assinado o contrato, bem como o comprovante de transferência da quantia empestada em favor do requerente (id 11184019).

A Instância Primeva julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar devidamente comprovada a contratação do empréstimo. Em face dessa decisão, o apelante se insurge.

Já adianto, contudo, que a pretensão autoral não comporta acolhimento, visto que, como devidamente exarado pelo MM. Magistrado a quo, os documentos dos autos são suficientes para revelar a regularidade do contrato impugnado. Explico.

Não desconheço que a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Cito: (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Ocorre que, no caso em questão, a parte autora se limita a afirmar que é semianalfabeta, sem apresentar sequer indício que corrobore a afirmação. De maneira oposta, observa-se dos autos que o autor assinou devidamente seu RG, bem como a procuração outorgada às causídicas para representá-lo em juízo (id 11183781) e a declaração de hipossuficiência (id 11183783), sem a presença de assinante a rogo, quiçá testemunhas.

Do mesmo modo, o autor em nenhum momento afirma que teria informado ao banco que era pessoa semianalfabeta, não sendo razoável concluir pela atuação ilícita da instituição financeira diante da ausência de testemunhas no contrato.

A legitimidade da contratação foi demonstrada pelos documentos apresentados pelo banco, que consistem no instrumento contratual devidamente assinado pelo autor (id 11184023), no qual constam todas as condições do empréstimo, como valor da parcela e taxa de juros aplicada, além da cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência atualizado, bem como o comprovante de transferência da quantia empestada em favor do requerente (id 11184019)

O vício no consentimento deve ser cabalmente comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, de modo que não há que se falar em anulação do negócio jurídico.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO - Apelação - Parte requerente que impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COINTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INEDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Admissibilidade - Cerceamento de defesa - Não Ocorrência - Desnecessária a produção de prova oral, pois as questões controvertidas são meramente de direito, o que dispensa dilação probatória diante das provas documentais já produzidas (arts. 370 e 371 do CPC) - I
ncontroverso que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado subscrito pelo autor, com autorização para desconto em folha de pagamento, e as transferências bancárias para a conta corrente do demandante - Alegação do apelante de ser semianalfabeto - Carteira de identidade do autor não consta nenhuma observação nesse sentido, além do que o contrato foi por ele assinado de próprio punho, sem qualquer insurgência a respeito de tal firma, ou notícia de que tenha informado a suposta condição de semianalfabeto quando da contratação, assim como inexiste sentença declarando a sua incapacidade para atos da vida civil - Documentos corroboram a existência da dívida e não comprovado qualquer um dos vícios do consentimento ou sociais que tivesse capacidade de macular o negócio jurídico celebrado entre as partes
- Precedentes - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1003764-88.2023.8.26.0157; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO MEIO ELETRÔNICO - ANALFABETO - PROVA - AUSÊNCIA - VALIDADE - DEMAIS EMPRÉSTIMOS - APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS - ASSINATURAS IMPUGNADAS - PROVA DA AUTENTICIDADE - NÃO PRODUZIDA - NEGLIGÊNCIA EMPRESÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE REPARAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É válida a celebração de contrato de empréstimo por meio eletrônico, via celular, quando comprovada relação contratual porquanto
a mera alegação de que o demandante é analfabeto, desacompanhada de quaisquer elementos e em desconformidade com prova documental acostada aos autos, não gera presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.000179-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO NO APELO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ANALFABETISMO - CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - CONDIÇÃO DE ANALFABETO NÃO COMPROVADA - CRÉDITO PESSOAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS. [...]
O analfabetismo, como forma de anulação de negócio jurídico, deve ser ostensivamente comprovado nos autos. A mera alegação de percepção equivocada do negócio jurídico não tem o condão de invalidá-lo automaticamente, demandando a análise da existência do erro de dilação probatória. Não se extraindo, contudo, do caderno probatório elementos hábeis a demonstrar mácula na vontade declarada pela parte autora, exteriorizando divergência en tre a vontade e o seu real desejo, provocada por uma falsa percepção sobre o negócio jurídico celebrado, não há se cogitar de vício de consentimento a ensejar a declaração de sua anulabilidade. Restando, noutro viés, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, há que se reconhecer a regularidade dos descontos das parcelas recaídos sobre os proventos percebidos pelo requerente, a obstar a restituição de valores e o direito à indenização por suposto dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.442924-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 20/07/2020
)

Dessa forma, não se verifica falha na prestação de serviço no ato de concessão de crédito pelo banco apelado, não se vislumbrando nenhuma fraude ou qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a declaração de nulidade da relação jurídica, e da responsabilização pretendida na inicial. Por conseguinte, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização, de modo que o pleito autoral merece a total improcedência.

Pelo exposto,
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.